Tribunal: STF
Processo: Rcl 46168
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Marizoneide Cavalcante Gomes afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios, no processo nº 0731398-45.2016.8.07.0016, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.067.152, relator ministro Ricardo Lewandowski.
    Narra ter ajuizado ação de cobrança visando o pagamento de determinado reajuste e parcelas vencidas. Acolhido o pedido, a óptica foi reformada em recurso inominado, tomado como fundamento o decidido no Tema nº 864, no qual assentado que a revisão geral anual remuneratória de servidores depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito. Formalizado recurso extraordinário, em razão de apontada transgressão ao artigo 5º, inciso II, da Constituição de 1988, teve a sequência indeferida, considerada harmonia com o precedente do repertório da repercussão geral. Agravo acabou desprovido. 
    Sustenta haver previsão orçamentária. Diz inadequada a negativa de sequência do extraordinário, a resultar em usurpação da competência do Supremo. Ressalta que o Tribunal, no recurso extraordinário nº 1.067.152, apreciou situação análoga, reconhecendo o direito pretendido.
    Requer o processamento do recurso extraordinário.
    2. Quanto ao arguido desrespeito ao decidido no recurso extraordinário nº 1.067.152, relator ministro Ricardo Lewandowski, o reclamante não participou da relação processual formada. É impróprio o manuseio desta medida visando uniformização de jurisprudência.
    Da leitura das peças juntadas, especialmente do acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, conclui-se, consideradas as balizas objetivas delineadas, assentado que o não pagamento do reajuste levou em conta a falta de dotação orçamentária. Confiram trecho da ementa:
    [...]
    9. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1º, I e II, Constituição Federal.
    10. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    11. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação da última parcela de reajuste remuneratório e eventual aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
    12. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
    [...]
    A óptica está em harmonia com a tese firmada no Tema nº 864, segundo a qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Inexiste erronia quanto à sistemática da repercussão geral.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator